Tribunal: STF
Processo: Rcl 43953
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada ofensa à ADI 3.643/RJ. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma indicado. 5. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.